Tribunal: STJ
Processo: 3001188-74.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2576405 - SP (2024/0063185-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JOSE FIORITO
AGRAVANTE
: IRANY BRUNO DE LIMA
AGRAVANTE
: ADELBO NASCIMENTO COSME
AGRAVANTE
: DURVALINO FLORENTINO
AGRAVANTE
: ELZA NERI STRACCIOLANO
AGRAVANTE
: EURIDICE BELTRAME
AGRAVANTE
: HELIO MARTINS
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO SILVERIO
AGRAVANTE
: MARINA DE CAMPOS AMARAL
AGRAVANTE
: NELSON FERREIRA CABRAL
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: ELIANE BASTOS MARTINS - SP301936
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL
MILITAR ESTADUAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
MANDAMENTAL
COLETIVA.
ADICIONAL
DE
LOCAL
DE
EXERCÍCIO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EM CUMPRIMENTO.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM À LUZ
DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA
ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, trata-se de Cumprimento Individual de Sentença
proferida nos autos de Ação de Cobrança em que se buscava o recebimento
das parcelas não prescritas decorrentes de direito reconhecido em Mandado
de Segurança impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e
Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo (AORRPM), qual seja,
a incorporação do ALE aos proventos e pensões.
2. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos
dos autos, manteve a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença,
ao fundamento de que, diante do acórdão da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de origem, proclamando que o Adicional de Local de Exercício
não se estende aos inativos e pensionistas, inexiste lugar para a
pretensão jurissatisfativa.
3. Tal entendimento firmado pela Corte local, no sentido da
inexequibilidade do título em cumprimento, não pode ser revisto nesta via
Documento eletrônico VDA49528249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 85deb678-2bef-46b1-80dc-4445de7b4f74

especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos, a atrair
a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA49528249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 85deb678-2bef-46b1-80dc-4445de7b4f74

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2576405 - SP (2024/0063185-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JOSE FIORITO
AGRAVANTE
: IRANY BRUNO DE LIMA
AGRAVANTE
: ADELBO NASCIMENTO COSME
AGRAVANTE
: DURVALINO FLORENTINO
AGRAVANTE
: ELZA NERI STRACCIOLANO
AGRAVANTE
: EURIDICE BELTRAME
AGRAVANTE
: HELIO MARTINS
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO SILVERIO
AGRAVANTE
: MARINA DE CAMPOS AMARAL
AGRAVANTE
: NELSON FERREIRA CABRAL
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: ELIANE BASTOS MARTINS - SP301936
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL
MILITAR ESTADUAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
MANDAMENTAL
COLETIVA.
ADICIONAL
DE
LOCAL
DE
EXERCÍCIO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EM CUMPRIMENTO.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM À LUZ
DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA
ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, trata-se de Cumprimento Individual de Sentença
proferida nos autos de Ação de Cobrança em que se buscava o recebimento
das parcelas não prescritas decorrentes de direito reconhecido em Mandado
de Segurança impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e
Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo (AORRPM), qual seja,
a incorporação do ALE aos proventos e pensões.
2. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos
dos autos, manteve a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença,
ao fundamento de que, diante do acórdão da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de origem, proclamando que o Adicional de Local de Exercício
não se estende aos inativos e pensionistas, inexiste lugar para a
pretensão jurissatisfativa.
3. Tal entendimento firmado pela Corte local, no sentido da
inexequibilidade do título em cumprimento, não pode ser revisto nesta via
Documento eletrônico VDA48987966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 17:40:58
Código de Controle do Documento: 2fad4cca-4ba1-464d-a9a8-c3107006dbad

especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos, a atrair
a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão pro mim proferida que
conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial, pela incidência
da Súmula n. 7 do STJ (fls. 279-285).
Inconformada, sustenta a parte agravante, em síntese:

4 - Das Razões de Agravo
4. 1. Do primeiro fundamento da decisão agravada. Violação ao artigo
1.022, II do Código de Processo Civil. Ausência de enfrentamento pela E. Câmara
de origem de questão relevante. Erro de premissa configurado, e que não foi sanado
na apreciação dos embargos declaratórios com este fim.
[...]
4.2 - Recurso especial que não depende de revisão de premissas fáticas.
Inaplicabilidade da Súmula n.o 7-STJ, por restarem incontroversos os fatos narrados
no v. acórdão recorrido. Matéria estritamente relacionada à violação de direito
federal (art. 502 do CPC).

Por fim, requer o provimento do recurso.
Intimada, a parte agravada deixou transcorrer
o prazo
in albis
para manifestação.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste Agravo Interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
Na origem, trata-se de Cumprimento Individual de Sentença, proferida nos
autos de Ação de Cobrança, em que se buscava o recebimento das parcelas não prescritas
decorrentes de direito reconhecido em Mandado de Segurança, impetrado pela
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA RESERVA E REFORMADOS DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - AORRPM, qual seja, a incorporação do
ALE aos proventos e pensões (Proc. n. 0600592-55.2008.8.26.0053).
O Juízo de 1o Grau rejeitou a impugnação da Fazenda Estadual para
reconhecer o esvaziamento do título executivo judicial pela reforma do acórdão pelo
STF, ante o acolhimento da Reclamação n. 14.786/SP.
O Tribunal de origem reformou a decisão para extinguir o cumprimento, com
base no exame dos elementos fáticos dos autos (fls. 42-44):

Documento eletrônico VDA48987966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 17:40:58
Código de Controle do Documento: 2fad4cca-4ba1-464d-a9a8-c3107006dbad

A Autarquia e a Fazenda do Estado informam que o acórdão proferido no
noticiado mandado de segurança foi anulado pela Corte Constitucional diante da
violação de cláusula de plenário (art. 97 da CF), objeto da Súmula Vinculante no 10.
Diante disto, a ação mandamental foi novamente submetida a julgamento pela E. 7a
Câmara de Direito Público, que denegou a ordem. Bem por isto, pretendem ver
reconhecida a máxima
, porquanto, devolvidos os autos
nulla executio sine titulo
para novo julgamento da apelação em que tem lastro o noticiado cumprimento de
sentença, outro acórdão foi prolatado.
De fato, diante do pronunciamento do E. Órgão Especial, nos autos da
Arguição de Inconstitucionalidade no 0024923-32.2019.8.26.0053, esta E. 7a
Câmara de Direito Público se viu em condições de examinar novamente a apelação
da Fazenda do Estado, à qual se deu provimento, com prejuízo da análise do recurso
da autora, como se retira da seguinte ementa:
[...]
Destarte, é o caso de se reformar a decisão que afastou a impugnação ao
cumprimento de sentença na ação de cobrança relativa ao mandado de segurança
coletivo impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da
Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Nesse contexto, considerando a fundamentação do acórdão objeto do
Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte agravante somente poderiam ter
sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo
a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos
autos, em conformidade com a Súmula n. 7 do STJ.
A propósito, assim já decidiu esta Corte no julgamento de feitos análogos
ao presente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TÍTULO JUDICIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A Corte regional, soberana na análise das circunstâncias fáticas e
probatórias da causa, concluiu que "o acórdão que julgou procedente o mandado de
segurança coletivo não mais existe, substituído que foi por nova manifestarão desta
Egrégia Câmara, oportunidade em que o órgão colegiado julgou improcedente a
pretensão da Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Policia Militar do
Estado de São Paulo (AORRPM), razão pela qual, inexistente o direito que servira
de fundamento à cobrança, ilegítima se mostra a pretensão. Não por outro motivo,
operando-se fato extintivo, segue-se também a extinção do cumprimento do julgado,
cabendo dizer que
(fl. 186, e- STJ).
nulla executio sine titulo"
2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido quanto à
desconstituição do titulo judicial e à impossibilidade de prosseguimento da ação de
cobrança, é preciso exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que
demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso
Especial, conforme Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não
enseja Recurso Especial".
Documento eletrônico VDA48987966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 17:40:58
Código de Controle do Documento: 2fad4cca-4ba1-464d-a9a8-c3107006dbad

3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 2.347.645/SP Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN , SEGUNDA TURMA, Dje de
.)
18/12/2023

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO - ALE. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO
FUNDADO
NOS
FATOS
DA
CAUSA.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. A desconstituição das premissas lançadas pelo Tribunal a quo no tocante
à ausência do título executivo judicial capaz de garantir o prosseguimento da
execução demandaria o revolvimento do acervo fático e probatório dos autos,
procedimento que, em sede especial, é obstado pela Súmula 7/STJ. Decisão da
Presidência do STJ mantida.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2.337.426/SP Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.)
16/11/2023

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO.
ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO - ALE. CLTMPRIMENTO DE
SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DO DIREITO PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE
COBRANÇA APÓS NOVO JULGAMENTO PELA NÃO PROCEDÊNCIA DO
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMLULA No7/STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal a quo afirmou que o acórdão que julgou
procedente o mandado de segurança coletivo não mais existe, substituído que foi por
nova manifestação, inexistindo, por consectário, o direito que servira de fundamento
à cobrança, a qual deve por isso ser extinta: "nulla executio sine titulo".
2. A revisão do decidido esbarra no óbice da Súmula n° 7/STJ - "a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" uma vez que
não se trata aqui de discussão sobre o resultado jurídico da aplicação de normas
federais (
), senão da revisão das premissas subjacentes (
"quaestio iuris"
"quaestio
).
facti"
3. Esta Corte Superior não pode ser transformada em terceira instância
recursal, para que se faça a melhor Justiça do caso, tanto em razão do que
expressamente prevê a Constituição Federal como competência deste Superior
Tribunal de Justiça (cf. Aglnt nos EAREsp 702.591/DF, Rei. Ministro FELIX
FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJe
), como em razão de que, em assim
04/11/2016
agindo, pouca seria a contribuição para a efetiva Justiça, máxime no tocante à
duração razoável do processo, adverte Araken de Assis (in Manual dos recursos
[livro eletrônico]. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021).
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2.327.258/SP,
relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES , Segunda Turma, DJe de
.)
25/10/2023

Documento eletrônico VDA48987966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 17:40:58
Código de Controle do Documento: 2fad4cca-4ba1-464d-a9a8-c3107006dbad

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. NÃO
OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o,DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015.
II - Rever o entendimento do tribunal de origem, que afastou a ocorrência
de violação da coisa julgada, demandaria necessário revolvimento de matéria fática,
o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7
/STJ.
III - Os Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido. (AgInt no AREsp 2.328.776/SP Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de
.)
16/10/2023

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
TÍTULO
JUDICIAL.
REEXAME
PROBATÓRIO.
NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A alteração das premissas que levaram à conclusão adotada pela Corte
de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático- probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7
/STJ. Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2.374.144/SP Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA , DJe de
).
16/10/2023

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
MANDAMENTAL
COLETIVA. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO. INEXEQUIBILIDADE
DO TÍTULO EM CUMPRIMENTO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. PRECEDENTE DO
STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso
Especial interposto contra
publicado na vigência do CPC/2015.
decisum
II. Na origem, trata-se de Cumprimento Individual de Sentença proferida
nos autos de Ação de Cobrança em que se buscava o recebimento das parcelas
Documento eletrônico VDA48987966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 17:40:58
Código de Controle do Documento: 2fad4cca-4ba1-464d-a9a8-c3107006dbad

imprescritas decorrentes de direito reconhecido em Mandado de Segurança
impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar
do Estado de São Paulo (AORRPM), qual seja, a incorporação do ALE aos
proventos e pensões (Proc. 0600592-55.2008.8.26.0053).
III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos
autos, manteve a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, ao
fundamento de que, diante do acórdão da 7a Câmara de Direito Público do Tribunal
de origem, proclamando que o Adicional de Local de Exercício não se estende aos
inativos e pensionistas, inexiste lugar para a pretensão jurissatisfativa. Tal
entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da inexequibilidade do título
em cumprimento, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir
o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedente: STJ, AgInt no AREsp
1.969.348/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
21/09/2022
IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 2.320.120/SP, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.)
21/09/2023

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
SERVIDORES
PÚBLICOS.
POLICIAIS
MILITARES.
DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS.
ADICIONAL
DE
LOCAL
DE
EXERCÍCIO - ALE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E N. 284
/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, objetivando
o cumprimento de obrigação de fazer após trânsito em julgado de ação de cobrança
que reconheceu direito a atrasados de adicional de local de serviço - ALE. No
Tribunal
, julgou-se improcedente o pedido.
a quo
II - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos
autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-
probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual
"A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-
se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso alegando divergência
jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do enunciado n.
7, quanto à interposição pela alínea , impede o conhecimento da divergência
a
jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre
acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
[...]
V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1.969.348/SP,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de
.)
21/09/2022

Assim, merece ser mantida a decisão ora agravada por seus
próprios fundamentos.
Por fim, verifico que não foi suscitada nas razões do recurso especial, nos
exatos termos expostos no presente agravo interno, a tese de omissão por violação ao art.
1.022, II, do CPC. Diante disso, a mencionada argumentação constitui inovação recursal,
descabida no âmbito do agravo interno, pela preclusão consumativa.
Documento eletrônico VDA48987966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 17:40:58
Código de Controle do Documento: 2fad4cca-4ba1-464d-a9a8-c3107006dbad

No mesmo sentido, ilustrativamente:

PROCESSUAL
CIVIL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
VEDAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE
PROVA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE.
1. É vedada a inovação recursal no âmbito do agravo interno, mediante o
suscitar de questão não ventilada no apelo especial, haja vista a preclusão
consumativa.
[...]
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.097.363/DF, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe 16/8/2024.)
12/8/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO
DE HABILITAÇÃO. ACORDO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR.
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO. OFENSA
AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ALEGAÇÕES DEDUZIDAS NESTE
AGRAVO INTERNO NÃO SUSCITADAS OPORTUNAMENTE EM SEDE DE
CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. As alegações deduzidas neste agravo interno (inexistência de afronta ao
princípio processual da não surpresa, em decorrência da não demonstração do
prejuízo suportado pela parte; seria inócuo o retorno dos autos à origem, diante da
ausência de eventuais direitos dos sucessores) não foram suscitadas oportunamente
em sede de contrarrazões ao recurso especial, razão pela qual constituem inovações
recursais, descabidas no âmbito do presente recurso, pela preclusão consumativa.
2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 2.093.608/CE, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
12/8/2024
.)
15/8/2024
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48987966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 17:40:58
Código de Controle do Documento: 2fad4cca-4ba1-464d-a9a8-c3107006dbad

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.576.405 / SP
Número Registro: 2024/0063185-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00222988920218260053
00222988920218260053053086005920
053086005920
06005925520088260053
10150471320158260053
222988920218260053
222988920218260053053086005920 30011887420238260000 53086005920 6005925520088260053
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE FIORITO
AGRAVANTE
: IRANY BRUNO DE LIMA
AGRAVANTE
: ADELBO NASCIMENTO COSME
AGRAVANTE
: DURVALINO FLORENTINO
AGRAVANTE
: ELZA NERI STRACCIOLANO
AGRAVANTE
: EURIDICE BELTRAME
AGRAVANTE
: HELIO MARTINS
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO SILVERIO
AGRAVANTE
: MARINA DE CAMPOS AMARAL
AGRAVANTE
: NELSON FERREIRA CABRAL
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ELIANE BASTOS MARTINS - SP301936
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
Documento eletrônico VDA49502760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:42:14
Código de Controle do Documento: 57cc4dcf-3a6a-4289-b9c0-f19b277d4157

GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE FIORITO
AGRAVANTE : IRANY BRUNO DE LIMA
AGRAVANTE : ADELBO NASCIMENTO COSME
AGRAVANTE : DURVALINO FLORENTINO
AGRAVANTE : ELZA NERI STRACCIOLANO
AGRAVANTE : EURIDICE BELTRAME
AGRAVANTE : HELIO MARTINS
AGRAVANTE : LUIZ FERNANDO SILVERIO
AGRAVANTE : MARINA DE CAMPOS AMARAL
AGRAVANTE : NELSON FERREIRA CABRAL
ADVOGADOS : WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: ELIANE BASTOS MARTINS - SP301936
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:42:14
Código de Controle do Documento: 57cc4dcf-3a6a-4289-b9c0-f19b277d4157